Tribunal: TCU
Processo: 006.385/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5189/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.385/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Nascimento Lacerda (XXX.710.460-XX); Dienifer de Bittencourt Varani (XXX.558.210-XX); Eliane Silva da Rosa (XXX.052.270-XX); Lisiane Prado da Rocha Nascimento (XXX.562.500-XX); Lisie Dieter Schmitt (XXX.767.410-XX); Mirella da Silva Correa dos Santos (XXX.656.410-XX); Priscila Machado Trott (XXX.256.120-XX); Priscilla Fernanda dos Santos (XXX.538.699-XX); Rafael Ribeiro (XXX.702.610-XX); Tatiane Dias dos Santos (XXX.269.196-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.